Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702849-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CARLOS DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS (DE JANEIRO DE 1996 ATÉ 28/04/97). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair dos motivos, a limitação do alcance da parte dispositiva. 2. A r. decisão agravada analisou sistematicamente o título em execução para considerar sua limitação temporal de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997 (data da impetração do MS 7.253/97), estando em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assentado no sentido de que a interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira isolada, mas sim em alinhamento ao contexto delineado em toda a fundamentação do julgado (AgInt no AREsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, afirmando que o título judicial assegurou aos filiados o direito ao recebimento do auxílio alimentação desde janeiro de 1996 até o dia em que foi efetivamente restabelecido o benefício, e não até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal, no particular. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, observo que a r. decisão agravada analisou sistematicamente o título judicial em execução para considerar sua limitação temporal de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997 (data da impetração do MS 7.253/97)”(ID 47667822), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023